Tribunal: TJSP
Processo: 1006680-25.2017.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
CONTRATO – Promessa de compra e venda – Atraso na entrega da obra – Fato incontroverso – Alegação de caso fortuito ou força maior – Desacolhimento - Súmula 161 do TJSP - Hipótese de culpa exclusiva da ré – Devolução imediata e integral do valor pago – Admissibilidade – Súmula 543 do STJ - Arbitramento de lucros cessantes – Admissibilidade – Súmula 162 do TJSP – Taxa mensal de 0,5% sobre o

Ementa:
CONTRATO – Promessa de compra e venda – Atraso na entrega da obra – Fato incontroverso – Alegação de caso fortuito ou força maior – Desacolhimento - Súmula 161 do TJSP - Hipótese de culpa exclusiva da ré – Devolução imediata e integral do valor pago – Admissibilidade – Súmula 543 do STJ - Arbitramento de lucros cessantes – Admissibilidade – Súmula 162 do TJSP – Taxa mensal de 0,5% sobre o preço do imóvel – Viabilidade – Sentença mantida – Honorários recursais majorados - RECURSO IMPROVIDO.